Tribunal: TJSP
Processo: 1021895-20.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória - Demandante que deixou de cumprir a determinação da douta Juíza a quo, consistente na apresentação de procuração específica e declaração de ciência da distribuição da ação, ambos os documentos com reconhecimento de firma – Extinção do processo sem resolução do mérito – Recurso da parte autora – Providências determinadas que, em regra, não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória - Demandante que deixou de cumprir a determinação da douta Juíza a quo, consistente na apresentação de procuração específica e declaração de ciência da distribuição da ação, ambos os documentos com reconhecimento de firma – Extinção do processo sem resolução do mérito – Recurso da parte autora – Providências determinadas que, em regra, não representam itens indispensáveis ao ajuizamento de ações judiciais – Medidas justificadas, no entanto, diante da existência de elementos que podem, a princípio, caracterizar litigância abusiva - Advogado que patrocina a causa possui mais de 1.000 (mil) processos em Primeira Instância, tendo ajuizado centenas de ações semelhantes contra instituições financeiras – Petições padronizadas – Autora que, representada pelo mesmo profissional, ajuizou, no mesmo dia, outra demanda de mesma natureza –– Modus Operandi que atenta contra as exigências previstas no Código de Ética da OAB e justifica maior cautela no processamento da lide – Necessidade de adoção de meios para aferir a ciência e anuência da litigante acerca da propositura da demanda- Providências de simples realização e que estão em conformidade com as orientações dos Enunciados n. 4 e n. 5 do Comunicado CG n. 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) – Inércia injustificada no atendimento do comando judicial que levou à extinção do feito sem resolução de mérito – Inexistência de exposição, pelo causídico, de eventuais dificuldades ou obstáculos, fáticos ou jurídicos, porventura enfrentados que impedissem a autora de cumprir as medidas estabelecidas pelo órgão judicial de Primeiro grau – Precedentes desta Colenda Câmara – Processo extinto justamente porque não restou comprovado que a parte demandante tenha investido o aludido patrono de poderes próprios ao ajuizamento da presente demanda ou ao menos que tenha conhecimento acerca da lide – Imposição dos ônus sucumbenciais ao suposto advogado da autora é medida que se impõe in casu – Vício na representação torna os atos praticados ineficazes em relação à requerente, devendo o advogado responder pelas despesas processuais – Inteligência do art. 104, §2o, do CPC e do Enunciado n. 15 do Comunicado CG n. 424/2024 – Honorários advocatícios que, igualmente, devem ser atribuídos ao patrono – RECURSO DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO AO ENFRENTAMENTO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.